Tribunal: TJBA
Processo: 8002403-20.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002403-20.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUCAS BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP).

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA MOTOCICLETA. DESPROVIMENTO.

APELANTE FLAGRANTEADO RETIRANDO PEÇAS DE MOTOCICLETA ROUBADA NO DIA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. ENTENDIMENTO DO STJ.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA.

ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO LÍCITA DO VEÍCULO. DESPROVIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A MERA IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA. SUPOSTO VENDEDOR DESCONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA.

PARECER DA D.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Trata-se de
recurso de apelação interposto por Lucas Borges dos Santos, irresignado com a sentença proferida pela
MM. Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, Dr.ª Antonia Marina Aparecida de Paula Faleiros, que o condenou
pela prática do crime capitulado no art. 180,
caput
, do CP, dosando a pena definitiva em
1 (um) ano de reclusão, no regime inicialmente aberto, além de 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do delito.

2-
Consta dos autos que, no dia 24 de outubro de 2021, por volta de 14h30min, policiais militares realizavam rondas na região do Jardim Castelão, no Caji, em Lauro de Freitas/BA, a bordo da VTR nº R0208, quando se depararam com o Apelante e outro indivíduo, em atitude suspeita, os quais estavam retirando o pneu de uma motocicleta com restrição de roubo.

3-
O pleito de absolvição fundado na tese de desconhecimento da origem ilícita da motocicleta, que caracterizaria o erro de tipo, não encontra respaldo no acervo fático-probatório devidamente analisado em primeiro grau e corroborado na instância recursal. A materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa restaram plenamente demonstradas pelo prova testemunhal comprovando o flagrante, no qual o Apelante foi surpreendido, em localidade conhecida, na posse do bem e em meio a uma atividade de desmonte do veículo, com o objetivo de retirar e comercializar peças, conduta que demonstra inequivocamente a ciência da procedência ilícita, afastando a figura do erro de tipo.

4-
A presunção de dolo no crime de receptação é tema pacificado nos Tribunais Superiores, notadamente no Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o entendimento de que a apreensão de um bem de origem ilícita na posse do agente, sem que este apresente uma justificativa plausível e minimamente comprovada para tal posse, inverte o ônus da prova, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita do objeto ou a ausência de dolo, caracterizando, no máximo, a conduta culposa. No caso concreto, o Apelante, embora alegando a compra do bem por R$ 8.000,00 (oito mil reais), não declinou o nome do suposto vendedor, não apresentou quaisquer comprovantes de pagamento da quantia alegada, nem exibiu contrato de compra e venda ou a documentação necessária para a transferência de titularidade (DUT), falhando, portanto, em seu ônus probatório.

5-
A ausência de comprovação da origem lícita do bem e a circunstância em que se deu o flagrante (retirada de peças do veículo roubado no dia anterior), somadas à inexistência de prova de qualquer negócio jurídico formal, inviabilizam a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa (artigo 180, § 3º, do Código Penal). A conduta de desmontar o veículo, juntamente com a falta de qualquer cautela mínima na aquisição, como a exigência de documentos de propriedade e transferência, revela ciência da origem espúria e exclui a caracterização de mera negligência ou imprudência, que são os elementos do tipo culposo, reforçando o acervo probatório do dolo direto na conduta do Apelante.

6-
Parecer
da d. Procuradoria de Justiça, no parecer de subscrito pelo Dr. Moisés Ramos Marins, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial.

7- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8002403-20.2023.8.05.0150
,
em que figura como Apelante
LUCAS BORGES DOS SANTOS

e como Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER
do recurso e julgá-lo

DESPROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15